Tribunal: TJDFT
Processo: 0744160-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744160-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR AGRAVADO: EURICO CANDIDO DE MIRANDA, MARIA CANDIDA DE MIRANDA RÉU ESPÓLIO DE: EURICLES MIRANDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nubia Cristina Nascimento Buzar contra a r. decisão Id. 249729187 proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0718361-59.2017.8.07.0001. Em síntese, a Agravante se insurge contra a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução apurado no cumprimento de sentença, aduzindo não ser cabível a referida verba no caso em exame. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que a r. decisão agravada seja reformada, para afastar a fixação de honorários sobre o excesso de execução. Preparo comprovado (Id. 77168954). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a Agravante diz que foram indevidamente arbitrados honorários advocatícios sobre suposto excesso de execução. No entanto, conforme se verifica da decisão agravada (Id. 249729187), não foram fixados honorários advocatícios, em que pese tenha reconhecido a ocorrência de excesso de execução. Confira-se: “(...) Noutro giro, conforme já elucidado na decisão de ID 241410028, o equívoco na metodologia de cálculo apresentada pela exequente nas planilhas anteriores à de ID 244680967 deu ensejo a excesso de execução, razão pela qual devem ser fixados honorários sobre o excesso. Porém, entendo que o valor do excesso deverá ser aquilatado com base na última planilha de cálculo apresentada pela exequente antes da impugnação apresentada pelo executado no ID 237240906 e da prolação da decisão de ID 238069562 que constatou o erro na metodologia de cálculo empregada pela credora. Dito de outro modo, a fim de verificar o excesso de execução, faz-se necessário calcular o valor do débito na data indicada na planilha de ID 233347431, isto é, 23/04/2025. Por conseguinte, intimo o executado para que apresente planilha de débito, observando os parâmetros do título judicial e da decisão de ID 241410028, tendo como data final do cálculo 23/04/2025. Prazo: 15 dias. Após, venham os autos conclusos para fixação do excesso de execução e dos honorários sobre o excesso, bem como para determinação de liberação de valores.” (g.n.) Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontra-se o interesse recursal que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. No caso em exame, inexiste interesse recursal em afastar os honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, pois ainda não foi quantificado o excesso, tampouco arbitrada a verba honorária. A interposição do agravo de instrumento foi prematura, pois, na origem, ainda não houve fixação dos honorários, nem há prejuízo à Agravante. Logo, não foi analisado na decisão impugnada, o que impede o seu exame em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora